Tribunal: TJMT
Processo: 1006650-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006650-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELLEN DE OLIVEIRA - CPF: 508.306.808-70 (ADVOGADO), GENIAL AGRO BOI BRASIL FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGRONEGOCIO - DIREITOS CREDITORIOS FIAGRO - CNPJ: 52.856.288/0001-02 (AGRAVANTE), FERNANDA MORILLA TONIATO - CPF: 409.955.018-40 (ADVOGADO), EDEMILSON WIRTHMANN VICENTE - CPF: 261.356.738-40 (ADVOGADO), JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA - CPF: 729.292.271-68 (AGRAVADO), JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA - CNPJ: 55.945.443/0001-47 (AGRAVADO), HELIO ALVES DA SILVA - CPF: 094.741.291-34 (AGRAVADO), HELIO ALVES DA SILVA LTDA - CNPJ: 56.002.106/0001-89 (AGRAVADO), MARIA MADALENA MARQUEZAM DA SILVA - CPF: 303.728.871-04 (AGRAVADO), MARIA M. MARQUEZAM DA SILVA - CNPJ: 56.001.859/0001-70 (AGRAVADO), MARIA CAROLINA MARQUEZAN DA SILVA - CPF: 006.035.611-10 (AGRAVADO), M. C. MARQUEZAN DA SILVA - CNPJ: 56.001.917/0001-65 (AGRAVADO), BRUNO BORELLA ZORZO - CPF: 444.524.598-46 (ADVOGADO), NOVA FRONTEIRA AGRO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 20.322.292/0001-96 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LIBERTY GESTAO EM RECUPERACAO EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 57.782.767/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPE HENRIQUE VERGNIANO MAGLIARELLI - CPF: 221.572.248-74 (ADVOGADO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO E PRORROGOU O PERÍODO DE BLINDAGEM. PUBLICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 52, § 1o, DA LEI No 11.101/2005. DECURSO DO PRAZO RECURSAL. FERIADO DE CARNAVAL OBSERVADO NO CÔMPUTO DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial e prorrogou o período de blindagem da empresa recuperanda, publicada nos termos do art. 52, § 1o, da Lei no 11.101/2005.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em verificar a tempestividade do agravo de instrumento interposto, considerando o cômputo dos dias de feriado de carnaval no prazo recursal.

III. Razões de decidir

3. O prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, conforme o art. 1.003, § 5o, do CPC.

4. Nos termos do art. 224 do CPC, apenas os dias em que não houver expediente forense são excluídos da contagem, sendo o feriado de carnaval reconhecido apenas quando houver ato normativo local suspendendo o expediente.

5. Não demonstrada a suspensão do expediente forense por ato normativo, os dias de carnaval integram a contagem do prazo, configurando a intempestividade do recurso.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento não conhecido.

Tese de julgamento: "É intempestivo o agravo de instrumento interposto após o decurso do prazo legal, quando os dias de carnaval são computados na contagem do prazo por ausência de ato normativo suspendendo o expediente forense."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 224 e 1.003, § 5o; Lei no 11.101/2005, art. 52, § 1o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GENIAL AGRO BOI BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS FIAGRO (“AGRAVANTE” ou “FIAGRO BOI”
, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Recuperação Judicial no. 1049651-38.2024.8.11.0041
,
proposta
por JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA, MARIA M. MARQUEZAM DA SILVA, M. C. MARQUEZAN DA SILVA, NOVA FRONTEIRA AGRO E LOGÍSTICA LTDA e HELIO ALVES DA SILVA (Agravados)
,
DEFERIU A PRORROGAÇÃO
do período de blindagem, até a realização da Assembleia Geral de Credores (ou o que ocorrer primeiro).

Assevera que é desnecessária e indevida a prorrogação do “stay period”, pois o feito está apto à realização da assembleia geral de credores, o que não se concretizou até o momento, por displicência dos próprios recuperandos.

Diz que “(...) é certo que os contornos da operação que os AGRAVADOS pretendem firmar junto ao BANCO DAYCOVAL não foram minimamente detalhados ao d. Juízo de origem, haja vista que não foi demonstrada a real necessidade da operação, nem mencionada a forma de oneração do bem dado em garantia (alienação fiduciária, hipoteca etc.) e tampouco especificadas as atividades operacionais que serão custeadas pelo financiamento, de modo que a sua realização jamais poderia ter sido autorizada. Nesse prisma, também é de rigor salientar que a Fazenda Santa Efigênia, a qual os AGRAVADOS pretendem onerar nesta operação, é hodiernamente destinada ao desenvolvimento do produto da Cédula de Produto Rural n.o 01/2024 (“CPRF” – doc. 08), firmada com o AGRAVANTE”; que “(...) Por meio do referido título, emitido por JOÃO PAULO e garantido por HÉLIO, os RECUPERANDOS se comprometeram a desenvolver 75.889,0055 (setenta e cinco mil e oitocentos e oitenta e nove inteiros e cinquenta e cinco décimos de milésimos) arrobas de animais bovinos, que também foram alienadas fiduciariamente ao FIAGRO BOI, e a não alterar o local de desenvolvimento do produto sem a sua expressa autorização”.

Destaca que “(...) Em que pese a AGRAVANTE tenha solicitado esclarecimentos acerca da interferência da oneração do bem no desenvolvimento do produto da CPR-F e do depósito dos semoventes dados em garantia a si (doc. 06), a r. decisão agravada desconsiderou em absoluto essa questão e limitou-se a consignar, genericamente, que a finalidade da operação é “clara e legítima”, autorizando sua celebração”.

Frisa a desnecessidade e descabimento da prorrogação, à luz do artigo 11.101/2005, eis que os recuperandos concorrem com a superação do lapso temporal.

Aduz que “(...) os autos de origem foram distribuídos originalmente pelos AGRAVADOS como um pedido de Tutela de Urgência Cautelar, de modo que, em 29/10/2024, o d. Juízo a quo deferiu a antecipação dos efeitos da Recuperação Judicial, determinando a suspensão de execuções e atos constritivos promovidos pelos credores convidados à conciliação pelo prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 20-B, § 1o6 , da LREF”; que “(...) Em 18/12/2025, isto é, quando já decorridos 50 (cinquenta) dias de suspensão, foi deferido o processamento da Recuperação Judicial dos AGRAVADOS, acrescendo-se ao período de blindagem mais 180 (cento e oitenta) dias, dos quais houve o abatimento do período de suspensão já decorrido, nos termos do art. 20-B, §3o7 da LREF, de modo que o termo do período de suspensão se deu dia 27/04/2025. Nesse interim, o GRUPO MARQUEZAM apresentou o seu Plano de Recuperação Judicial, o qual foi alvo de diversas objeções de credores nos autos de origem (Ids 184398289, 184791818, 185819306, 186252119, 187906623 e 189873815), o que atraiu a obrigatoriedade da realização imediata da Assembleia Geral de Credores, nos termos do art. 56, caput8 , da LREF”.

Menciona que os Agravados não deram qualquer impulso para a concretização da assembleia geral de credores; e que “(...) o pedido de prorrogação do stay period (doc. 03) foi protocolado pelos AGRAVADOS em 28/03/2025, isto é, 30 dias antes da finalização do período de blindagem. Ou seja, ao invés de utilizar o período de suspensão que restava para realizar as diligências necessárias à convocação da Assembleia Geral de Credores, o GRUPO MARQUEZAM quedou-se inerte, optando por pleitear a prorrogação do período de suspensão, a fim de retardar o andamento do feito”.

Ressalta que “(...) a realização do conclave assemblear não está, de forma alguma, condicionada à publicação do edital a que alude o art. 7o, § 2o9 , da LREF, uma vez que a sua realização, no prazo estabelecido no art. 56, § 1o10, da LREF, pode ocorrer a partir da relação apresentada pelo próprio devedor, nos exatos termos do art. 39 do mesmo diploma”; que “(...) em que pese o Plano de Recuperação Judicial dos AGRAVADOS tenha sido apresentado tempestivamente, ao contrário do que consignou a r. decisão agravada, não é possível depreender que esses não contribuíram para o atraso da realização da Assembleia Geral de Credores. Portanto, com a devida vênia, o decisum carece de reforma para indeferir a prorrogação do stay period do GRUPO MARQUEZAM, considerando que não há qualquer óbice à convocação imediata da Assembleia Geral de Credores para deliberação sobre o Plano de Recuperação Judicial”.

Aponta lacunas substanciais do “Dip Financing” a ser firmado com o Banco Daycoval; que a celebração da operação requerida é genérica e desprovida de detalhamento necessário; que “(...) em que pese o bem a ser onerado se trate de um ativo de alto valor e que está, inclusive, relacionado no rol de bens essenciais à atividade do GRUPO MARQUEZAM, a necessidade da redução patrimonial pretendida pelos RECUPERANDOS não foi demonstrada, uma vez que se limitaram a realizar alegações genéricas que se prestariam a fundamentar um pedido de levantamento de valores qualquer (...)”.

Defende o preenchimento dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência recursal.

Requer “(...) seja conhecido o presente recurso, uma vez que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade, bem como seja concedida a tutela antecipada pleiteada, a fim de que seja suspensa liminarmente a r. decisão que deferiu a prorrogação do stay period da Recuperação Judicial do GRUPO MARQUEZAM e autorizou a realização do DIP Financing com o BANCO DAYCOVAL. Ato subsequente, pleiteia o AGRAVANTE se dignem Vossas Excelências a dar integral provimento ao recurso, para reformar a r. decisão agravada em caráter definitivo, indeferindo a prorrogação do stay period da Recuperação Judicial, bem como impedindo a realização do financiamento DIP com o BANCO DAYCOVAL”.

Pleito liminar recursal indeferido.

Em contrarrazões, pugna-se pelo não conhecimento, por intempestividade do recurso. Subsidiariamente, pede o não conhecimento por ocorrência de inovação recursal, ensejando violação ao duplo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. No mérito, requer o desprovimento do agravo.

Houve impugnação às contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça requereu “(...) conversão do julgamento em diligência, a fim de que seja determinada a intimação do administrador judicial para que, em prazo razoável, apresente manifestação técnica específica sobre os pontos controvertidos levantados no agravo. Ainda, que seja cumprida a determinação do d. Relator, com a devida ciência ao Juízo a quo para que preste as informações pormenorizadas solicitadas”.

Foi deferida a cota ministerial.

A Administradora Judicial manifesta-se pelo não conhecimento do agravo, em razão de intempestividade e também por inovação, afrontando o princípio do duplo grau de jurisdição. No mérito, é pelo desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas pelo Juízo “a quo”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros – Procuradora de Justiça – manifesta-se pelo não conhecimento do recurso. No mérito, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO

As partes Agravadas suscitam a preliminar de intempestividade deste agravo.

Pois bem.

Não há como albergar a tese de tempestividade, em razão de ciência da decisão por meio do Diário Oficial datado de 11/02/2025, publicado em 12/02/2025, eis que o Edital correspondente ao artigo 52, § 1o, da Lei n.o 11.101/2005, que trata de publicação, contendo (I – o resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento da recuperação judicial;
II – a relação nominal de credores, em que se discrimine o valor atualizado e a classificação de cada crédito;
III – a advertência acerca dos prazos para habilitação dos créditos, na forma do art. 7o , § 1o , desta Lei, e para que os credores apresentem objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor nos termos do art. 55 desta Lei), foi disponibilizado em 10/02/2025, com publicação em 11/02/2025, ocorrendo o decurso do prazo, portanto, em 06/03/2025.

Desse modo, frise-se, como o agravo foi interposto em 07/03/2025, está configurada a intempestividade, à luz do artigo 1003, § 5o do CPC.

A esse respeito, colaciono trecho do parecer:

“Quanto à alegação de intempestividade recursal, entendo que assiste razão aos agravados. A intimação dos credores e demais interessados acerca do deferimento do processamento da recuperação judicial das empresas integrantes do Grupo Marquezam, ora agravado, teve por finalidade conferir publicidade tanto à relação nominal de credores apresentada pela recuperanda quanto ao deferimento do processamento da recuperação judicial. Essa intimação foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em 10/02/2025 (segunda-feira), com publicação efetivada no Diário Oficial do Estado em 11/02/2025 (terça-feira).

Nos termos do art. 224 do Código de Processo Civil, o prazo para interposição do recurso teve início em 12/02/2025 (quarta-feira). Considerando o prazo legal de 15 dias úteis e desconsiderando os dias 03 e 04 de março (feriado de carnaval), o termo final recaiu em 06/03/2025 (quinta-feira). O agravo de instrumento, contudo, foi interposto apenas em 07/03/2025, revelando-se, portanto, intempestivo.

Diante disso, o recurso não deve ser conhecido, em virtude de ter sido apresentado fora do prazo legalmente estabelecido”.

Com essas considerações, em consonância com o parecer,
NÃO CONHEÇO
deste Agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025